Tribunal: TJES
Processo: 0022670-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022670-97.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas em face de sentença proferida em Ação Anulatória, que julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo Procon de R$ 24.331,66 para R$ 10.000,00. O Banco Apelante sustenta a nulidade da decisão administrativa por suposta falta de fundamentação e violação ao contraditório e ampla defesa, além da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA). O Município Apelante alega que a multa obedece aos critérios da legislação consumerista e que a decisão viola a cláusula de reserva de plenário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão administrativa que impôs a multa é nula por falta de fundamentação e violação ao contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se a redução da multa administrativa pelo Poder Judiciário fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar se a decisão judicial incorre em violação à cláusula de reserva de plenário ao não aplicar dispositivos de decretos municipais sobre o cálculo da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Procon possui poder de polícia para aplicação de multas administrativas, desde que respeitado o devido processo legal, incluindo contraditório e ampla defesa.

4. A fundamentação do processo administrativo foi suficiente, com base na violação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente art. 39, V, e art. 51, IV e XII, em razão de cobranças indevidas realizadas pelo banco.

5. A multa administrativa possui caráter sancionatório e pedagógico, e o Poder Judiciário pode intervir para reduzir seu valor com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando os critérios do art. 57 do CDC.

6. A redução da multa para R$ 10.000,00 se mostra adequada, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do banco, evitando enriquecimento sem causa do órgão sancionador.

7. A decisão judicial não viola a cláusula de reserva de plenário, pois não declarou a inconstitucionalidade de normas municipais, limitando-se a aplicar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O Procon pode aplicar multas administrativas, desde que respeitado o contraditório e ampla defesa.

2. A fundamentação do auto de infração é válida quando justificada pela violação de normas consumeristas específicas.

3. O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

4. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando a decisão judicial realiza juízo de legalidade, sem declarar a inconstitucionalidade de normas municipais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, V, 51, IV e XII, e 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0032105-03.2016.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 15.03.2023; TJES, ED AC 5001690-15.2017.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022670-97.2019.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: BANCO BRADESCO S/A / MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de Id 9408140, na qual o
MM.
Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, em
“Ação Anulatória”
ajuizada por Banco Bradesco S/A em face de Município de Vitória, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa aplicada pelo Instituto Municipal de Defesa do Consumidor em auto de infração ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No recurso de Id 9408142, o banco Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que (i) a decisão administrativa que gerou a multa é nula, por trazer fundamentação genérica; (ii) não lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa; (iii) a Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial nulo, por não corresponder a uma obrigação líquida e certa; (iv) a multa não obedece aos critérios objetivos para a estipulação do valor.

Em Apelação de Id 9408145, o Município de Vitória sustenta que a multa aplicada obedece aos critérios objetivos estabelecidos na legislação consumerista, havendo violação à cláusula da reserva de plenário na decisão, bem como que a condenação em honorários advocatícios deve recair apenas sobre a parte Autora.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise dos recursos de forma conjunta.

Como é cediço,
o Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas que protegem o consumidor, devendo observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

In casu
,
a instituição financeira respondeu a processo administrativo de n. 0111-006.008-0, referente a auto de infração motivado por cobrança de valores indevidos em fatura de cartão de crédito de consumidor, que culminou em multa no valor de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), reduzida em sede de Sentença ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O procedimento administrativo teve como base a reclamação de consumidor após o banco Apelante realizar cobranças indevidas, violando o código consumerista, em específico, nos art. 39, inciso V e art. 51, IV e XII, os quais transcrevo, respectivamente:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

Assim, verifica-se que o processo administrativo (fls. 58/67) foi devidamente fundamentado no tocante à violação do dever de informação e do cumprimento à oferta por parte da instituição financeira, de modo que não há que se falar em nulidade da decisão.

Da mesma forma, observa-se que foi oportunizado ao banco Apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que houve a regular citação da parte no processo administrativo, conforme se verifica dos documentos de fls. 45/48 e fl. 70.

Em relação à alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), trata-se de matéria estranha aos autos, uma vez que não foi alegada na inicial. Ressalta-se, ainda, que o título extrajudicial sequer foi juntado aos autos. Logo, não há prova de nulidade da CDA

Por seu turno, afirma o Município Apelante que a multa aplicada obedeceu aos requisitos exigidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao disposto no Decreto Municipal de n. 11.738/03 c/c Decretos Municipais de n. 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06 e que, ao afastar a aplicação dos decretos sem declarar sua inconstitucionalidade implicaria em violação à cláusula de reserva de plenário.

A multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

No caso vertente, a Sentença recorrida demonstrou, de forma escorreita, os fundamentos que motivaram a redução do valor da multa aplicada.
In verbis
:

“Ora, a multa aplicada pelo Procon deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.

No entanto, embora o objetivo da punição neste caso não seja de reparar o dano, mas, sim, de educar e reprimir eventual reincidência, ela não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Quanto a isso, o artigo 57, da Lei nº 8.078/90 estabelece parâmetros para se fixar o valor da multa administrativa, senão vejamos:

‘Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.’

Nessa seara, de acordo com artigo supracitado a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida e iii) observando a condição econômica do fornecedor.

In casu
, constato que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda, a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Verifica-se, portanto, correta a redução implementada pelo julgador primevo, por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica, não gerando enriquecimento sem causa do Instituto de Defesa do Consumidor.

Assim, não há que se falar violação à cláusula de reserva de plenário referente a inaplicabilidade dos decretos municipais, uma vez que não houve declaração explícita de inconstitucionalidade do ato normativo, mas tão somente a correta aplicação das normas do consumidor em detrimento da inobservância da proporcionalidade e da razoabilidade do valor inicial da multa.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MINORAÇÃO DA MULTA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Trata-se de ação declaratória ajuizada pela instituição financeira, ora apelada, com o desiderato de declarar a nulidade da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 2) Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa. 3) Isso porque o montante de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.
4) A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.
Precedentes deste e. Sodalício. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 0032105-03.2016.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA

MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/03/2023, Data de Publicação no Diário Oficial: 16/03/2023)
Sem grifos no original

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO – RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA.

1. Recurso do Município desprovido porque a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade
. 2. Recurso Improvido. (TJES, Classe: ED AC – 5001690-15.2017.8.08.0024, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data de Publicação no Diário Oficial: 19/08/2021)
Sem grifos no original

Por fim, argumenta o Município que há desproporcionalidade na condenação ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários de sucumbência, visto que o órgão decaiu em parte mínima na condenação.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

De fato, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante.

Considerando que o pedido de anulação da multa não foi acolhido, apenas o pedido de redução de seu valor, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Destarte, necessária a manutenção da Sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO

A AMBOS OS RECURSOS
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos de forma recíproca entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.